Tribunal: TJBA
Processo: 0700137-79.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700137-79.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIO MATOS ANDRADE DE SOUZA Advogado(s): MIGUEL GONCALVES DIAS registrado(a) civilmente como MIGUEL GONCALVES DIAS, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Caio Matos Andrade de Souza contra sentença condenatória que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 12 dias de detenção em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Narrou a peça acusatória que, em 08/10/2019, o ora Apelante agrediu fisicamente sua esposa com socos e tapas no pescoço, causando-lhe lesões corporais, motivado por ciúmes relacionados às amizades dela na rede social Instagram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas para sustentar a condenação, pleiteando-se a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se procede a reforma na dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal e exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do CP; e (iii) saber se, em caso de redução da pena, há possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais que atestou a existência de equimoses violáceas sobre edemas em regiões frontal, carotidiana e infraescapular, lesões compatíveis com ação contundente e consistentes com os relatos das agressões. 5. A autoria delitiva foi demonstrada por conjunto probatório harmônico constituído pelas declarações detalhadas e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento da genitora da ofendida e respaldadas pela prova técnica. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. 6. Na dosimetria da pena, tornou-se necessária a valoração negativa da conduta social, considerando a ocorrência de bis in idem, uma vez que os mesmos fundamentos foram utilizados para valorar negativamente a personalidade. Mantêm-se as valorações negativas da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime. 7. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP deve ser mantida, pois não há bis in idem na sua aplicação conjunta com as disposições da Lei Maria da Penha, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 8. Não há prescrição retroativa, pois a pena concretamente aplicada (1 ano, 10 meses e 19 dias) é superior a 1 ano, não se enquadrando na hipótese do art. 110, §1º, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano, 10 meses e 19 dias de detenção em regime aberto, mantida a condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando apresenta-se firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova. 2. Na dosimetria da pena, há de ser afastado o bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais, não podendo os mesmos fundamentos serem utilizados para valorar negativamente vetores distintos. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, pois visa recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher." ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 110, §1º, e 129, §9º; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 846594 RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16.05.2019; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 30.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700137-79.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, sendo Apelante Caio Matos Andrade de Souza e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.